Tribunal: STF
Processo: RHC 254663
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Andre Fernando Sola, em 11.3.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 893.967/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 29.7.2022, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jaú/SP, às penas de oito anos, quatro meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, duzentos e cinquenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501311-55.2019.8.26.0302 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.6.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim. 



    Recurso da Defesa – Preliminar pelo recurso em liberdade – Benesse já concedida em sentença – No mérito, pedido de absolvição Descabimento – Negativas de autoria que não convencem – Fala policial que vem apoiada em longo e profundo trabalho de investigação realizado – Pedido revisão das penas – Descabimento – Critérios individualizados e bem justificados – Abrandamento do regime de cumprimento, substituição da corporal e diminuição da multa – Descabimento – Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 11).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que a condenação transitou em julgado para o recorrente em 18.10.2023.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 893.967/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. 



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, com os seguintes fundamentos:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 56).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que o recorrente “foi condenado por meras conjecturas, sem qualquer elemento concreto de prova, já que nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse, tão pouco elementos para preparação ou manipulação de drogas” (fl. 5, e-doc. 64).



    Assevera que “sequer há comprovação do tempo que o Paciente estaria associado, de modo inexistir prova concreta de animus associativo, bem como não há comprovação de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer outro acusado, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico, cuja fundamentação do édito condenatório teve por base inferências oriundas da forma como perpetrado o crime de tráfico de drogas, pelo que se deve impor a absolvição do Paciente por insuficiência de provas da autoria e da materialidade (art. 386, VII - CPP)” (fls. 6-7, e-doc. 64).



    Sustenta que “o adequado seria redimensionar o quantum de pena, onde se verifica na dosimetria da pena que o aumento se deu de maneira exorbitante, pois, além de tudo nada de ilícito foi apreendido com o Paciente, inexistindo, portanto, fundamento concreto para exasperar demasiadamente a pena na primeira fase” (fl. 10, e-doc. 64).



    Argumenta que “inexiste na legislação vigente qualquer menção de que a condenação por associação ao tráfico implique na inviabilidade da benesse do art. 33, § 4º da lei de drogas. Portanto, houve ausência de fundamento suficiente para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não bastando ilações e/ou suposições sem espeque fático válido” (fl. 11, e-doc. 64).



    Estes os pedidos:



    “Face o exposto, o Recorrente requer o conhecimento e provimento ao mérito do presente Recurso Ordinário, para fins de cassar o v. Acórdão do Tribunal a quo reconhecendo o constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação, bem como conceda a ordem para fins de fazer cessar o referido constrangimento ilegal e restabelecer a ordem jurídica para absolver o Paciente das duas acusações que lhe foram feitas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou alternativamente, seja redimensionada a dosimetria da pena, para fins de, absolvendo o Paciente do art. 35 da lei de drogas, seja quanto ao delito do artigo 33, fixada a pena base no mínimo legal, aplicando a minorante do § 4º, do art. 33 da lei de drogas em grau máximo (2/3 – dois terços), fixando o regime inicial para cumprimento da pena, como aberto e consequentemente converta a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP” (fl. 21, e-doc. 64).



    6. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 84).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. 10,92g de cocaína (17 porções), 76,88g de cocaína (3 pedras), 1.307,97g de maconha (2 tijolos), 54,76g de maconha (20 porções). Inobservância do princípio da dialeticidade. Writ sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Tese não apreciada pela instância ordinária. Prova de autoria e materialidade das imputações. Fundamentação suficiente. Dosimetria. Pena-base. Majoração. Motivação concreta e proporcional. Tráfico privilegiado. Benesse incompatível com a condenação de associação para o tráfico de drogas. – Requer-se o não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 89).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 18.10.2023, antes de o Habeas Corpus n. 893.967/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 29.2.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do recorrente, realçando provas constantes de interceptações telefônicas, oitiva das testemunhas, confissão extrajudicial do recorrente e apreensão de petrechos no estabelecimento comercial do acusado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “O item 1 da inicial acusatória indica que, desde data incerta, mas até 17 de julho de 2019, os réus associaram-se, de maneira estável e duradoura, para praticar, de forma reiterada, o tráfico de drogas. 



    O item 2 descreve que no dia 17 de junho de 2019 os acusados venderam, trouxeram consigo e tiveram em depósito, 10,92 gramas da droga conhecida como cocaína (17 porções), 76,88 gramas da droga conhecida como cocaína (3 pedras), 1.307,97 gramas da droga conhecida como maconha (2 tijolos), 54,76 gramas da droga conhecida como maconha (20 porções), conforme auto de apreensão de fls. 20 (autos apensados), auto de constatação preliminar de fls. 212 (autos apensados), ocasião em que somente VITOR se viu surpreendido e preso em flagrante por policiais civis. 



    Por fim, o item 3 dá conta de que no dia 17 de julho do mesmo ano no local conhecido como ‘Bar da CECAP’, localizado na Rua Jamil Mussi, cruzamento com a Rua Victório Marangoni, nº 220, Jardim Novo Horizonte, na cidade de Jáu, DIEGO e TIAGO guardavam, para fins de tráfico, 7,14 gramas da droga conhecida como cocaína (6 porções); paralelamente, na Rua Humberto Fabris, n.° 550, nesta cidade, GLEISON guardava 5,86 gramas da droga conhecida como cocaína (5 porções) e 2,01 gramas da droga conhecida como maconha (1 porção); também de forma paralela, na Rua Joaquim Grizzo, quadra 02, casa 02, Jardim Bela Vista, residência de VAGNER, e no interior de seu veículo, o aludido indiciado guardava 11,94 gramas de cocaína (1 porção maior) e outras duas porções da mesma droga, pesando 1,25 grama, tudo conforme auto de apreensão de fls. 26/30, laudo de constatação provisória de fls. 31/324 e fotos de fls. 105/110, sem autorização, quando se viram surpreendidos e presos por policiais civis. 



    Consoante se apurou, no período referido no item 1, os indiciados associaram-se para praticar o tráfico ilícito de drogas. Eles dividiram suas tarefas da seguinte forma: GLEISON (‘Buiu’) era o líder do grupo; TIAGO, o principal responsável pela guarda, fracionamento e distribuição das drogas; DIEGO (irmão de GLEISON), era o encarregado de realizar a venda das drogas num bar conhecido como ‘Bar da CECAP’, de sua propriedade; ANDRÉ, por sua vez, vendia as drogas no local conhecido como ‘Bar do Bocha’, localizado na rua Wadi Izar, s/nº (perto do Caiçara Clube), de sua propriedade; cabia a VITOR realizar o tráfico de drogas no ‘Bar da CECAP’ e em sua residência; por fim, VAGNER comercializava as drogas da associação em locais diversos da cidade de Jaú. 



    Em razão da intensa movimentação de drogas operada pelo grupo criminoso, passaram a existir diversas denúncias apontando o fato. Dizia-se que os integrantes do bando usavam principalmente bares que eram de propriedade de GLEISON, localizados nas proximidades do Caiçara Clube, no Jardim CECAP e no Jardim Carolina, todos em Jaú. Nesses locais os denunciados também costumavam se encontrar para ajustar detalhes de como iriam promover o tráfico e dividir os lucros decorrentes. 



    Em vista de tais evidências e sendo necessária a obtenção de informações que possibilitassem o mapeamento do modo de agir e da amplitude da associação criminosa, a autoridade policial representou pela decretação da quebra do sigilo telefônico, de modo a se obter a interceptação das ligações telefônicas da linha que era utilizada por VITOR, o que foi deferido. 



    A partir dos diálogos captados, os demais denunciados foram identificados, de modo a permitir que se constatasse a existência da associação, a forma como seus membros dividiam as tarefas do tráfico e, inclusive, a existência de uma espécie de ‘disque-drogas’. 



    Em seguida, as linhas telefônicas utilizadas por DIEGO e ANDRÉ também passaram a ser monitoradas com autorização judicial, de sorte a se comprovar ainda mais o vínculo estável e duradouro entre todos os denunciados. 



    Em relação a este tópico, a denúncia traz a transcrição de trechos de conversas pertinentes (fls. 329) (...)



    Em vista das evidências recolhidas foram pedidas e autorizadas judicialmente diversas buscas domiciliares, tanto nos estabelecimentos comerciais utilizados pelos indiciados para o cometimento dos delitos, como em suas residências (autos n.º 0002778-46.2019.8.26.0302 fls. 111/112). 



    Também houve a decretação da prisão temporária de TIAGO, DIEGO e GLEISON (fls. 113/114, 115/116 e 117/118). Então, no dia 17/07/2019, em ação coordenada, policiais civis deram cumprimento a 10 mandados de buscas domiciliares e 3 mandados de prisões temporárias. Assim foi que: 



    No ‘Bar da CECAP’ (endereço mencionado no item 3), os policiais encontraram DIEGO e TIAGO. No depósito do estabelecimento, sobre um cano de ferro, localizaram, numa altura aproximada de 3 metros, 4 porções de cocaína; atrás de uma geladeira, acharam outra porção da mesma droga, de forma a totalizar 6 porções de cocaína. No local foi encontrada a quantia de R$ 664,00 e com TIAGO havia mais R$ 510,00. Indagado, DIEGO confessou que vendia drogas ali, esclarecendo que cobrava R$ 30,00 de cada porção. Ambos foram presos em flagrante. 



    Nas residências de DIEGO e de TIAGO, nada de ilícito foi encontrado. 



    No bar localizado na rua Humberto Fabris, n.º 550, os policiais encontraram GLEISON. Ele foi revistado e em suas vestes foram localizadas 1 porção de cocaína e outra de maconha. No bar, em local não especificado, foram encontradas 4 porções de cocaína (embaladas de forma idêntica àquelas encontradas no bar do irmão dele, DIEGO). Foi apreendida, também, a quantia de R$ 726,00 que ali estava. GLEISON se viu preso em flagrante. 



    No ‘Bar do Bocha’ (endereço antes mencionado) estava ANDRÉ. Foi feita uma busca no local e ali foram achadas uma balança de precisão contendo resquícios de cocaína e a quantia de R$ 3.212,00. Ele (ANDRÉ) também foi preso em flagrante. (...)



    Nos telefones apreendidos com os denunciados foram encontradas várias conversas entre eles tratando de venda de drogas, por meio do aplicativo WhatsApp, algumas delas descritas na denúncia (fls. 332). (...)



    TIAGO, por sua vez, confessou que estava associado com GLEISON, DIEGO e VAGNER para a prática do tráfico de drogas; disse que GLEISON era a pessoa que liderava a associação e a ele (TIAGO) cabia guardar, realizar as entregas e a separação da droga; aduziu que semanalmente guardava em torno de 300 a 400 gramas de cocaína; por mês, eles vendiam aproximadamente 1,5 kg de cocaína; também possuía uma clientela própria e esclareceu que ANDRÉ guardava drogas no ‘Bar do Bocha’ (nos fundos do estabelecimento), local onde ele também praticava o comércio dessa substância; DIEGO vendia droga no ‘Bar da CECAP’; VAGNER pegava a droga (cocaína) de GLEISON para vender e muitas vezes ficava encarregado de levar mais drogas para ele; VITOR não fazia parte da associação, apenas frequentava o bar; autorizou os policiais a terem acesso ao conteúdo do seu telefone (fls. 14). 



    ANDRÉ disse que havia arrendado o ‘Bar do Bocha’, o qual era de propriedade de GLEISON; antes tinha trabalhado, por aproximadamente um ano, no bar de GLEISON; tinha contato com GLEISON, DIEGO e TIAGO por serem amigos de infância; admitiu que se associou com eles para a venda de drogas, mas há dois meses havia parado de vender drogas no ‘Bar do Bocha’; esclareceu que a droga era picada no próprio bar e que vendia cada porção por R$ 50,00; a mensagem em que TIAGO fala que vai picar a droga no bar era antiga; admitiu que autorizou os policiais a terem acesso ao conteúdo do seu telefone (fls. 15). (...)



    Diante desse cenário, a acusação concluiu que a grande quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, os petrechos e o material da contabilidade do tráfico, a confissão de alguns dos denunciados e as diversas conversas interceptadas evidenciam que a hipótese é de tráfico e que a associação mantida pelos denunciados não era eventual, mas sim estável e duradoura. Tendo em vista a existência da associação para o tráfico havida entre eles, havendo evidências de que eles operavam em conjunto na aquisição e venda de drogas, com divisão posterior dos lucros, decorre que cada um é partícipe da conduta praticada isoladamente pelo outro (CP, artigos 13 e 29). Bem por isso, os valores apreendidos são produto desses crimes, razão pela qual devem ser objeto de perdimento em favor da União (Lei 11.343/06, artigo 63). 



    Pois bem, a materialidade criminosa está consubstanciada pelos autos e laudos acostados, em especial, os autos de exibição e apreensão (fls. 26/30 e 573), autos de constatação preliminar de substâncias ilícitas (fls. 31/2 e 574), pelas fotografias das drogas e objetos apreendidos (fls. 105/10 e 589/93), pelas informações da Delegacia Especializada (fls. 33/9, 241/99 e 453/531), pelos laudos de peças relacionadas ao tráfico (fls. 209/15 [recibos e demonstrativos de pagamento referentes a GLEISON], 533/9 [cadernos e anotações] e 1198/205 [eppendorfs, balanças de precisão, facas, espátula e tesoura]) e, sobretudo, pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 540/4 e 1248/52 foram detectadas as substâncias COCAÍNA e THC [Tetrahidrocannabinol]), e não foi impugnada. 



    Quanto à autoria, registro que a prova foi muito bem detalhada em sentença, nos termos a seguir: 



    ‘Em depoimento ao Juízo, o Policial Civil Balduin afirmou que, antes do início da investigação, recebeu informações anônimas do envolvimento de GLEISON no comando de uma associação para o tráfico de drogas; (...) já ANDRÉ e DIEGO era responsáveis pelo abastecimento de droga; VITOR, desde o início das investigações, foi identificado como sendo integrante da associação, porque vendia drogas no Bar do Buiu (no interior e fora dele); foi observado, ainda, que uma pessoa queria conversar sobre algo com VITOR e não com os demais (TIAGO e GLEISON), demonstrando um envolvimento dele com os outros; TIAGO, VITOR, DIEGO e GLEISON deixaram claro nas conversas que vendiam drogas e não doce ou outro tipo de alimento, porque era claro pessoas pedindo chá, mato, e outras expressões que se referem à maconha; o depoente mencionou também que os réus guardavam drogas no Bar do Bocha, tanto que VITOR o frequentava diariamente; em várias conversas, VITOR falou que estava no Bar do Buiu; em relação a ANDRÉ, não houve conversas dele falando de venda de drogas, mas, diante da análise dos celulares de TIAGO, este falava que iria ao bar de ANDRÉ para picar a droga e separar a dele lá; diante disso, concluiu-se dele com todos os réus, tanto que foi encontrada uma balança de precisão no bar dele; (...)



    Formalmente interrogado, ANDRÉ negou o cometimento dos crimes, sustentando que nunca teve qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e tampouco permitia que alguém realizasse essa atividade em seu bar (Bar do Bocha); desconhece o motivo pelo qual teriam dito que ele guardava droga em seu bar; é amigo de todos os demais réus, pois os conhece desde pequeno; às vezes, eles frequentavam o seu bar; não tem conhecimento se algum deles vendia drogas; às vezes conversava com os réus por telefone, mais frequentemente com GLEISON; nunca foi administrador de um grupo de WhatsApp; desconhece a conversa na qual TIAGO teria dito que iria ao seu bar para picar aí os seus; negou ter travado a conversa de fls. 38; não soube explicar a razão de ter sido detectado resquício de cocaína na balança localizada em seu bar; não tem conhecimento se os corréus usavam cocaína; conversou com uma pessoa na Delegacia, mas não se recorda do seu nome; não disse que tinha se associado com os corréus; não se recorda das mensagens do WhatsApp. (...)



    Quanto ao delito de associação para o tráfico, as defesas dos réus alegam que os prints de whatsapp e as transcrições das interceptações trazidos pela polícia dizem respeito a conversas aleatórias e descontextualizadas e que nelas não há menção a qualquer substância entorpecente. 



    Pontuam que as confissões oferecidas em relação ao tráfico foram ofertadas de maneira individual e que todos os réus negaram que estivessem associados. 



    A defesa de André ainda alega que em seu bar não foram encontradas drogas; a de Tiago ressalta que em sua residência nada de ilícito foi apreendido, alega que o próprio relatório da polícia indica que ele exercia atividade lícita e refuta a confissão extrajudicial ao argumento de que o acusado teria sido pressionado pelos policiais; ainda, todos sustentam que a condenação pelo delito em questão se deu com base em especulações. 



    No entanto, pelos diálogos interceptados (fls. 253 e seguintes - alguns mencionados na denúncia e outros na sentença), emerge claro que as conversações travadas entre os interlocutores são a respeito da prática do espúrio comércio, caracterizado pelas palavras corriqueiramente usadas para se referir à venda, compra, divisão, pagamento, entrega e recebimento dos ilícitos, em que pese a tentativa de os acusados em tentar acobertar a real intenção de suas falas utilizando-se de gírias ou termos diversos. 



    Ainda, analisados os relatórios policiais, é possível perceber como o contato entre os envolvidos era constante e como havia estabilidade e divisão de tarefas.



    A sentença pontuou, também, que a fala dos policiais que participaram da investigação é detalhada, observou inconsistências nos depoimentos dos réus e transcreveu, por amostragem, alguns dos diálogos interceptados (fls. 1651 e seguintes). 



    O magistrado considerou, em adição, as delações e confissões extrajudiciais dos réus ANDRÉ e TIAGO, bem como a apreensão de diversos petrechos (balanças, facas e espátulas com resquícios de drogas, e eppendorfs para acondicionamento de drogas), além de anotações contábeis e dinheiro cuja origem não foi comprovada, tudo em harmonia com o que foi descrito pela acusação. 



    Não se trata, aqui, portanto, de condenação que se deu com base em ilações, como afirmam as defesas, mas de conclusão lógica e segura em relação à caracterização do delito pela interpretação da prova como um todo. (...)



    Quanto ao delito de tráfico, em que pese nem todos os réus tenham sido surpreendidos com grande quantidade de entorpecente e alguns tenham alegado que mantinham algumas drogas para consumo próprio, todo o cenário descrito deixa claro que eles estavam a praticar, retiradamente, o comércio ilícito. 



    Como já mencionado, há nos autos trocas de mensagens e houve a apreensão de diversos petrechos, anotações e dinheiro. 



    Nesse quadro, uma vez que agiam em conjunto, nos termos de artigo 29 do Código Penal, a responsabilidade é de ser reconhecida em relação a todos eles.



    De se lembrar, ainda, que DIEGO e VAGNER, embora tenham tentado ofertar versão que lhes favorecesse, sustentando que eram meros usuários, chegaram a admitir que haviam vendido algumas porções a conhecidos em ocasiões esporádicas e, muito embora que tenham alegado que o fizeram de forma independente, viu-se que tal não é verdade. 



    Ainda, DIEGO e TIAGO foram presos no Bar da Cecap, onde foram localizadas porções de cocaína; GLEISON trazia consigo e mantinha no Bar da rua Humberto Frabis cocaína e maconha; No bar de ANDRÉ foi localizada uma balança com resquícios de cocaína; na residência de VAGNER foram encontrados petrechos e embalagens com resquícios de cocaína, além disso, ele trazia consigo a chave de um veículo onde foram encontradas drogas e anotações.



    É o que basta” (fls. 4-24, e-doc. 11).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, pelo que a pretendida absolvição exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    12. Na dosimetria da pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a exasperação da pena-base, com os seguintes fundamentos:



    “O aumento das bases se deu em razão da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, circunstâncias previstas expressamente no artigo 42 da lei antidroga. 



    No caso de Vitor, realmente grande quantidade foi apreendida; no caso dos demais, nota-se que as vendas vinham acontecendo de maneira reiterada, em vários locais, através de elaborada articulação e com utilização de diversas linhas telefônicas e conversas cifradas, tudo a dificultar o trabalho da polícia. 



    Assim, evidente a mais intensa culpabilidade e a necessidade de resposta penal mais rígida. 



    A exasperação foi modesta, aplicada tendo em consideração os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista, por isso, fica mantida” (fl. 24, e-doc. 11).



    13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em razão do modus operandi utilizado pelos réus, “de maneira reiterada, em vários locais, através de elaborada articulação e com utilização de diversas linhas telefônicas e conversas cifradas, tudo a dificultar o trabalho da polícia”.



    Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.9.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    14. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    15. No acórdão da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Na terceira, para o delito de tráfico, o caso não era mesmo de concessão da redutora de pena. 



    Com efeito, conforme esclarecido nos parágrafos anteriores, os réus praticaram o delito com especiais contornos e de reprovabilidade, além do mais, foram também condenados pelo delito de associação. 



    Assim, impossível considerar que se tratam eles de traficantes eventuais e de baixa periculosidade para quem a lei criou a be